Tribunal: TJES
Processo: 0002356-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002356-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO CHAVES BRAGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002356-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO CHAVES BRAGA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – VIAS DE FATO – RECURSO IMPROVIDO –
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Conforme entendimentos do STJ, é prescindível o exame de corpo de delito para configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, quando puder ser comprovada por outros meios, como depoimentos e boletim de atendimento médico. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002356-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO CHAVES BRAGA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 26/03/2022, na Rua Ametista, nº 1000, bairro Setiba, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da namorada Luciana Marçal e Silva.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (art. 129, §13º do CP c/c Lei 11.340/2006).

A defesa postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo boletim de atendimento médico (fl. 08), relatório final (fls. 18/19) e termos de declaração (fls. 09 e 17).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima e de sua madrasta:

“(...) QUE: A DECLARANTE INFORMA QUE ESTÁ NAMORANDO HÁ 1 ANO E MEIO ADRIANO CHAVES BRAGA; QUE 0 RELACIONAMENTO NAO POSSUIA PROBLEMAS; QUE NA MADRUGADA DO DIA 26/03/2022 0 CASAL ESTAVA FAZENDO UM CHURRASCO E ESTAVAM CONVERSANDO SOBRE 0 RELACIONAMENTO; QUE ADRIANO TEM UMA FILHA DE 4 ANOS E 0 CASAL TINHA COMBINADO QUE QUANDO A FILHA ESTIVESSE COM 0 PAI, A DECLARANTE NAO DORMIRIA NA CASA DELE; QUE NESTE DIA DO CHURRASCO A DECLARANTE DISSE QUE SE A FILHA DORMISSE NA CASA DE ADRIANO, A DECLARANTE IRIA DORMIR EM CASA CONFORME COMBINADO; QUE ADRIANO FICOU NERVOSO PORQUE QUERIA QUE A DECLARANTE DORMISSE COM ELE; QUE ADRIANO NAO ACEITOU E COMEÇOU A GRITAR E SE EXALTAR CONTRA .'A DECLARANTE; QUE ADRIANO E A DECLARANTE COMEÇARAM A DISCUTIR; QUE ADRIANO COMEÇOU A AGREDIR A DECLARANTE E JOGOU UMA MESA DE MADEIRA NA DIRECAO DA DECLARANTE; QUE ADRIANO SEGUROU 0 PESCO/O DA DECLARANTE ATÉ QUE A MESMA DESMAIOU; QUE QUANDO ACORDOU A DECLARANTE ESTAVA APAVORADA, VIU ROXOS EM SEU CORPO, QUE ACREDITA TER SIDO RESULTADO DE SOCOS E CHUTES, E LIGOU PARA A POLICIA; QUE A POLICIA DEMOROU E ADRIANO FUGIU; QUE A DECLARANTE LIGOU PARA 0 PAI BUSCÁ-LA; QUE QUANDO ESTAVA CHEGANDO EM CASA 0 CARRO DE ADRIANO JÁ ESTAVA LÁ PARADO EM FRENTE AO SEU PORTAO; QUE ADRIANO SÓ FOI EMBORA QUANDO VIU QUE A DECLARANTE ENTROU EM CASA; QUE ADRIANO ESTAVA SOB EFEITO DE ALCOOL; QUE ADRIANO CONTOU PARA A DECLARANTE QUE JÁ LANÇOU UMA CADEIRA DE MADEIRA CONTRA A EX-MULHER COM A FILHA DE 1 ANO NO COLO; QUE TEM POR TESTEMUNHA A MADRASTA VERA LUCIA (27) 99529-4098; QUE FOI ENCAMINHADA A EXAMES; QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA CONTRA ADRIANO CHAVES BRAGA; QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA ADRIANO CHAVES BRAGA; (...)” (Depoimento da vítima Luciana Marçal e Silva, em sede policial – à fl. 09)

“(...) QUE: A DECLARANTE VERA LUCIA NASCIMENTO INFORMA QUE É MADRASTA DE LUCIANA; QUE A RELAQAO DE LUCIANA E ADRIANO ERA TRANQUILA; QUE NUNCA HAVIA PRESENCIADO BRIGAS ENTRE 0 CASAL; QUE NO DIA DOS FATOS, ERA ANIVERSARIO DE ADRIANO; QUE FOI NO ANIVERSARIO, MAS FICOU POUCO TEMPO PORQUE ESTAVA COM VISITAS; QUE ESTAVA TUDO BEM NA FESTA; QUE FOI EMBORA POR VOLTA DAS 22H; QUE NO OUTRO DIA, VIU MENSAGENS EM SEU CELULAR DE PESSOAS PERGUNTANDO POR LUCIANA; QUE NAO SABIA 0 QUE TINHA ACONTECIDO; QUE TELEFONOU PARA ADRIANO PERGUNTANDO 0 QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE ADRIANO DISSE PARA A DECLARANTE QUE HAVIA PERDIDO A CABECA E QUE HAVIA "PEGADO" NO PESCOÇO DE LUCIANA E QUE A MESMA HAVIA DESMAIADO; QUE A DECLARANTE NAO VIU POIS NAO ESTAVA PRESENTE, MAS ADRIANO DISSE PARA ELA POR TELEFONE QUE HAVIA FEITO; QUE ADRIANO DISSE APENAS QUE ELE E LUCIANA SE ESTAPEARAM E QUE PEGOU NO PESCOÇO DE LUCIANA; QUE SEMPRE ACHOU ADRIANO UMA PESSOA TRANQUILA; QUE FICOU ASSUSTADA COM A SITUAÇÃO, POIS NUNCA IMAGINARIA (...)” (Depoimento da testemunha Vera Lucia Nascimento, em sede policial – à fl. 17)

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou todos os fatos descritos na denúncia, no sentido de que após começarem uma discussão, o acusado lhe arremessou uma cadeira e uma mesa, momento em que tentou se defender, empurrando Adriano, todavia, o apelante a segurou pelo pescoço, pressionando-a contra a parede, até desmaiar. Após esse acontecimento, a vítima relata não se lembrar de mais nada, somente que acordou caída no chão da cozinha.

Na mesma linha de raciocínio, a informante Vera Lúcia, madrasta da vítima, também em juízo, reforçou o depoimento prestado em sede policial, relatando que, após sair da casa de Adriano, recebeu mensagem do mesmo, confessando à depoente que teria apertado e segurado o pescoço de Luciana, uma vez que estava muito nervoso devido à discussão do casal.

Desta forma, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente lhe agrediu, como indica o depoimento não só da vítima, como também da informante, confirmando que o apelante confessou a autoria sobre os fatos.

Imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante, ainda mais quando corroboradas por outras testemunhas (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

Aproveito para afastar o pleito defensivo pela desclassificação do
art. 129, §13º do CP, para as vias de fato, ou mesmo para o 129, §9º do CP, pelos motivos que passo a expor.

Conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível o exame de corpo de delito para a configuração do crime de lesão corporal, ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como nestes autos, os depoimentos da vítima e da informante, além do próprio
boletim de atendimento médico juntado aos autos, motivo pelo qual afasto a desclassificação para as vias de fato (AgRg no RHC n. 161.010/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).

No tocante à desclassificação para o parágrafo 9º, do art. 129 do CP, constato que o recente art.
129, §13º do CP, trata especialmente sobre as lesões praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, quando envolve violência doméstica e familiar, conforme alude o art. 121, §2º-A, I, do CP.

Isto posto, tendo em vista que o respectivo parágrafo versa sobre casos especiais, uma vez que se refere somente às circunstâncias de violência contra a mulher, seja doméstica ou familiar, ou ainda por menosprezo, ou discriminação à condição de mulher, diferentemente do aludido no parágrafo 9º do respectivo artigo, deve-se prevalecer a aplicação do §13º ao invés do §9º, do art. 129 do CP.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.